Tribunal: TJSP
Processo: 2178483-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Execução fundada em contrato de locação de imóvel residencial.
Os elementos reunidos nos autos denotam que o executado, ao receber expressiva quantia em razão de acordo celebrado na Justiça do Trabalho, a saber, quase R$30.000,00, optou por constituir uma poupança ao invés de pagar parte do débito que a exequente tenta receber há mais de 5 anos. Má-fé evidenciada. Constrição mantida.
Recurso

Ementa:
Execução fundada em contrato de locação de imóvel residencial.
Os elementos reunidos nos autos denotam que o executado, ao receber expressiva quantia em razão de acordo celebrado na Justiça do Trabalho, a saber, quase R$30.000,00, optou por constituir uma poupança ao invés de pagar parte do débito que a exequente tenta receber há mais de 5 anos. Má-fé evidenciada. Constrição mantida.
Recurso improvido.